Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711424-26.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O rata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDRADO contra a seguinte decisão: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDRADO em face do INSTITUTO QUADRIX e da SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indicados como autoridades coatoras, para questionar a sua eliminação do concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no cargo de gestor em políticas públicas e gestão educacional. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por conta de ato de autoridade pública. No caso, a indicação da autoridade coatora está errada, tendo em vista que o INSTITUTO QUADRIX é pessoa jurídica e não autoridade. Ademais, a SUBSECRETÁRIA não foi a responsável pelo ato impugnado. Portanto, há erro técnico evidente e manifesta na indicação da autoridade coatora. Todavia, em que pese tal erro, será analisada a liminar, em razão da alegada urgência. No caso, inexiste o mínimo de fundamento razoável para a concessão da segurança em caráter liminar. A impetrante alega que dormiu (cochilou) durante a prova e teria acordado assustada, quando teria neutralizado sua folha de texto definitivo. No caso, a impetrante teria de ter a responsabilidade de ficar atenta durante toda a avaliação. Não pode pretender imputar às autoridades, erroneamente indicadas como coatoras ou ao responsável pelo ato, sua própria negligência. E mais, o fato alegado depende de prova, o que torna o MS incompatível com a pretensão posta em juízo. A impetrante alega que neutralizou por descuido sua folha definitiva e o fiscal teria se recusado a substituir o documento. Tal alegação depende de prova. De qualquer forma, no caso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na conduta do fiscal, capaz de violar qualquer direito da impetrante. Aliás, diante do final da prova, não haveria tempo hábil para transcrever a resposta na folha de texto definitivo. De qualquer forma, inexiste prova de que o fiscal teria recusado a substituir o documento. Tal fato, que fundamento o alegado direito da impetrante, depende de prova, cuja dilação não é admitida em sede de MS. O ato administrativo impugnado, decisão que indeferiu o pedido de correção da prova, evidencia que a prova ostenta marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto, o que contraria o edital. Tal ato administrativo tem presunção de veracidade, até porque, como já mencionado, não há qualquer evidência de que tenha sido negado a substituição da folha definitiva. Aliás, a impetrante não juntou a cópia da referida folha, para que este juízo pudesse apurar se a decisão de eliminação é compatível com o referido documento. Diante da ausência de elementos mínimos para verificação dos fatos que fundamentam o pedido, INDEFIRO a liminar. Intime-se a impetrante para, em 15 dias, indicar corretamente a autoridade coatora, sob pena de extinção. Defiro a gratuidade. Após a emenda, voltem conclusos” A Agravante sustenta que não impugna o ato do “fiscal de sala”, mas o desprovimento do recurso que resutou na sua eliminação do certame. Afirma que foi eliminada do concurso público “em razão de conter um X em sua prova de redação”, sob o fundamento de se tratar de “marca identificadora em folha de texto definitivo”. Salienta que “não há razoabilidade em entender que um enorme “X” na folha de texto definitivo seria uma tentativa de se identificar ao corretor e não um erro material”. Acrescenta que a “dita marca identificadora sequer atrapalha a correção da avaliação”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que se determine o seu prosseguimento sub judice nas demais fases do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF)” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A eliminação da Agravante em princípio encontra amparo nos itens 15.4 e 15.7.5 do Edital do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação - Edital no 31, de 30 de junho de 2022, dispositivos que têm a seguinte redação: “15.4. A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva do candidato” (fl. 36 ID 45125685). (...) “15.7.5 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota zero e estará automaticamente eliminado do concurso público se: [...] j) apresentar identificação em local indevido de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);” A prova da Agravante contém marca que a identifica (fl. 104 ID 45125685) e por isso não se pode concluir, pelo menos no plano da cognição sumária, pela ilegalidade da sua eliminação. Assim, não se vislumbram os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 exige para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Ausente, pois, a probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator